Tribunal: TJES
Processo: 5002372-55.2025.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DIVISÓRIA CUMULADA COM DEMARCATÓRIA.
SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE FATO E CONSENSUALIDADE. CONDÔMINO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. CAUSA DE PEDIR COMPREENSÍVEL. PEDIDO CERTO POSSÍVEL. FATOS NARRADOS DETERMINANDO CONCLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de divisão cumulada com demarcação indeferiu a petição inicial por inépcia decorrente da ausência de conclusão lógica e adequação do pedido aos fatos narrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há inépcia da inicial por da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os apelante informa que adquiriram, por sucessão hereditária, imóvel rural, e, de forma consensual, procederam a divisão fática do imóvel, aduzindo embora não haver litígio entre os condôminos, optaram pela via judicial porque um dos condôminos encontra-se em local incerto e não sabido, o que impossibilita que a solução se dê de forma extrajudicial.

4. Na ação de divisão o condômino objetiva a extinção do condomínio pela repartição da coisa comum divisível, em quinhões unitários e separados, enquanto na ação de demarcação pretende delimitar os limites de cada condômino.

5. Com fundamento no art. 570 do CPC, foi ajuizada ação demarcatória cumulada com pedido de divisão, pretendendo a homologação judicial da divisão já realizada de fato e a definição dos limites de cada propriedade.

6. Embora o CPC, no art. 571, permita a divisão e demarcação extrajudicial por escritura pública quando todos são concordes, e desde que todos os interessados sejam maiores, capazes e concordes, mesmo havendo consenso entre os condôminos, a ação de divisão e demarcação pode ser ajuizada.

7. A ausência física de um dos condôminos, de fato, impossibilita que obter seu consentimento extrajudicial, tornando necessário o processo judicial.

8. Considerando a existência do condomínio, e o fato de que todos os condôminos ou coproprietários sofrerão os efeitos da sentença, os apelantes corretamente os indicaram no polo passivo da demanda.

9. A participação dos demais condôminos é necessária, inclusive, para demonstrar a alegada existência de consensualidade, a inexistência de interesse de incapaz e possibilitar a manifestação dos mesmos.

10. No caso do condômino que se encontra em local incerto e não sabido, deve ser tentada sua localização e, após esgotados os meios de citação, deverá ser citado por edital e nomeado curador especial para representar os interesses do ausente e praticar os atos necessários à gestão de seus bens, incluindo a anuência da divisão e demarcação.

11. Havendo causa de pedir compreensível, pedido certo possível formulado, fatos narrados determinando conclusão lógica, não há se falar em inépcia da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Havendo causa de pedir compreensível, pedido certo possível formulado, fatos narrados determinando conclusão lógica, não há se falar em inépcia da inicial.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 570, art. 571, art. 572, §1º, art. 577, art. 591, art. 592; CC, art. 1.320.

Jurisprudência relevante citada:

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002372-55.2025.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA MORAES BRAGA e outros

APELADO: LINO MORAES BRAGA e outros (15)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DIVISÓRIA CUMULADA COM DEMARCATÓRIA.
SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE FATO E CONSENSUALIDADE. CONDÔMINO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. CAUSA DE PEDIR COMPREENSÍVEL. PEDIDO CERTO POSSÍVEL. FATOS NARRADOS DETERMINANDO CONCLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de divisão cumulada com demarcação indeferiu a petição inicial por inépcia decorrente da ausência de conclusão lógica e adequação do pedido aos fatos narrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há inépcia da inicial por da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os apelante informa que adquiriram, por sucessão hereditária, imóvel rural, e, de forma consensual, procederam a divisão fática do imóvel, aduzindo embora não haver litígio entre os condôminos, optaram pela via judicial porque um dos condôminos encontra-se em local incerto e não sabido, o que impossibilita que a solução se dê de forma extrajudicial.

4. Na ação de divisão o condômino objetiva a extinção do condomínio pela repartição da coisa comum divisível, em quinhões unitários e separados, enquanto na ação de demarcação pretende delimitar os limites de cada condômino.

5. Com fundamento no art. 570 do CPC, foi ajuizada ação demarcatória cumulada com pedido de divisão, pretendendo a homologação judicial da divisão já realizada de fato e a definição dos limites de cada propriedade.

6. Embora o CPC, no art. 571, permita a divisão e demarcação extrajudicial por escritura pública quando todos são concordes, e desde que todos os interessados sejam maiores, capazes e concordes, mesmo havendo consenso entre os condôminos, a ação de divisão e demarcação pode ser ajuizada.

7. A ausência física de um dos condôminos, de fato, impossibilita que obter seu consentimento extrajudicial, tornando necessário o processo judicial.

8. Considerando a existência do condomínio, e o fato de que todos os condôminos ou coproprietários sofrerão os efeitos da sentença, os apelantes corretamente os indicaram no polo passivo da demanda.

9. A participação dos demais condôminos é necessária, inclusive, para demonstrar a alegada existência de consensualidade, a inexistência de interesse de incapaz e possibilitar a manifestação dos mesmos.

10. No caso do condômino que se encontra em local incerto e não sabido, deve ser tentada sua localização e, após esgotados os meios de citação, deverá ser citado por edital e nomeado curador especial para representar os interesses do ausente e praticar os atos necessários à gestão de seus bens, incluindo a anuência da divisão e demarcação.

11. Havendo causa de pedir compreensível, pedido certo possível formulado, fatos narrados determinando conclusão lógica, não há se falar em inépcia da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Havendo causa de pedir compreensível, pedido certo possível formulado, fatos narrados determinando conclusão lógica, não há se falar em inépcia da inicial.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 570, art. 571, art. 572, §1º, art. 577, art. 591, art. 592; CC, art. 1.320.

Jurisprudência relevante citada:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ROSANA MORAES BRAGA E JAILTON SOARES DE SOUZA
em face da r. sentença do id 17404354 que indeferiu a petição inicial por inépcia decorrente da ausência de conclusão lógica e adequação do pedido aos fatos narrados.

Alega o apelante, em síntese, que:
(i)
houve erro de análise na causa de pedir, eis que existe condômino em local incerto e não sabido (espólio de Lucimar Moraes Braga), a justificar a demanda;
(ii)
há
error in judicando
decorrente da confusão entre consenso fático e viabilidade jurídica extrajudicial, eis que para que a divisão pudesse ser feita em Cartório, seria indispensável a presença física e assinatura de absolutamente todos os condôminos, o que não ocorre no caso;
(iii)
houve negativa de prestação jurisdicional; e
(iv)
o rito da ação de divisão está correto, porque o fato de a divisão já existir de fato não retira a natureza de condomínio do registro imobiliário, diante do fato de que o imóvel ainda é um todo indiviso perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Pois bem.

Como consta dos autos, os apelante informa que adquiriram, por sucessão hereditária, imóvel rural, e, de forma consensual, procederam a divisão fática do imóvel, aduzindo não haver litígio entre os condôminos.

Os apelantes objetivam, com a presente ação divisória e demarcatória, a homologação judicial dessa divisão fática, tendo sido a ação ajuizada contra todos os outros condôminos.

Observe-se que nas razões recursais, os apelantes aduzem que optaram pela via judicial porque um dos condôminos encontra-se em local incerto e não sabido, o que impossibilita que a solução se dê de forma extrajudicial.

Entendo que no caso há causa de pedir compreensível, pedido certo possível formulado, fatos narrados determinando conclusão lógica, não havendo se falar em inépcia da inicial, senão vejamos.

A ação de divisão é aquela em que o condômino objetiva a extinção do condomínio pela repartição da coisa comum divisível, em quinhões unitários e separados, exercitando o direito previsto no art. 1.320 do Código Civil, que aduz que “
A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão
”.

Já na ação demarcatória pretende-se delimitar os limites de cada condômino.

Na hipótese, com fundamento no art. 570 do CPC, foi ajuizada ação demarcatória cumulada com pedido de divisão, pretendendo, como dito, a homologação judicial da divisão já realizada de fato e a definição dos limites de cada propriedade.

Embora o CPC, no art. 571, permita a divisão e demarcação extrajudicial por escritura pública quando todos são concordes, e desde que todos os interessados sejam maiores, capazes e concordes, mesmo havendo consenso entre os condôminos, a ação de divisão e demarcação pode ser ajuizada.

A ausência física de um dos condôminos, de fato, impossibilita que obter seu consentimento extrajudicial, tornando necessário o processo judicial, a demonstrar a adequação da via eleita.

Ademais, considerando a existência do condomínio, e o fato de que todos os condôminos ou coproprietários sofrerão os efeitos da sentença, os apelantes corretamente os indicaram no polo passivo da demanda, como determina o art. 572, §1º, do CPC, sendo este pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular.

A participação dos demais condôminos é necessária, inclusive, para demonstrar a alegada existência de consensualidade, a inexistência de interesse de incapaz e possibilitar a manifestação dos mesmos nos termos do art. 577 e art. 591 do CPC.

Citados os demais condôminos e havendo consenso quanto à divisão do imóvel, será desnecessária a produção de prova pericial, nos termos do art. art. 592 do CPC.

No caso do condômino que se encontra em local incerto e não sabido, deve ser tentada sua localização e, após esgotados os meios de citação, deverá ser citado por edital e nomeado curador especial para representar os interesses do ausente e praticar os atos necessários à gestão de seus bens, incluindo a anuência da divisão e demarcação.

Cite-se que a segurança jurídica e o direito de propriedade não podem ser suprimidos.

Nessa esteira, evidencia-se a existência de causa de pedir compreensível, pedido certo possível formulado e fatos narrados determinando conclusão lógica, não havendo se falar em inépcia da inicial, sendo imperiosa a anulação da sentença para prosseguimento da demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE provimento
para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento o feito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.